Tribunal: TJSP
Processo: 2026310-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Perícia grafotécnica para apuração de fraude em instrumento contratual – Honorários - Arbitramento em R$3.600,00 – Pleito de redução por ser o valor excessivo – Descabimento – Razões recursais genéricas e ausência de elementos capazes de infirmar os critérios adotados em primeiro grau – Pedido de pagamento em duas parcelas, nos termos do art. 465, §

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Perícia grafotécnica para apuração de fraude em instrumento contratual – Honorários - Arbitramento em R$3.600,00 – Pleito de redução por ser o valor excessivo – Descabimento – Razões recursais genéricas e ausência de elementos capazes de infirmar os critérios adotados em primeiro grau – Pedido de pagamento em duas parcelas, nos termos do art. 465, § 4o, do Estauto Processual – Ausência de elementos que autorizem a concessão do parcelamento - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026310-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
DAMARIS DINIS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026310-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
33.732
AGRV.No:
2026310-14.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 6a VARA CÍVEL
AGTE. :
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AGDO. :
DAMARIS DINIS NASCIMENTO
JUIZ PROLATOR: MAURO CIVOLANI FORLIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Perícia
grafotécnica para apuração de fraude em instrumento contratual
Honorários - Arbitramento em R$3.600,00 Pleito de redução por
ser o valor excessivo Descabimento Razões recursais genéricas
e ausência de elementos capazes de infirmar os critérios adotados
em primeiro grau Pedido de pagamento em duas parcelas, nos
termos do art. 465, § 4o, do Estauto Processual Ausência de
elementos que autorizem a concessão do parcelamento - Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 123 dos autos principais que, considerando a natureza da perícia (grafotécnica) e o
valor médio fixado em casos semelhantes, arbitrou os honorários periciais em R$3.600,00.
Sustenta a Agravante que os honorários são excessivos, pois não há
complexidade tendo em vista a quantidade de informações a serem trabalhadas.
Alternativamente, pleiteia o parcelamento, com o adiantamento de 50%, nos termos do art.
465, § 4o, do Estatuto Processual. Pede provimento.
Recurso tempestivo e preparado, indeferido o efeito suspensivo.
Dispensadas as informações e a resposta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A hipótese versa sobre a apuração de fraude, consistente na
falsificação de assinatura em instrumento de contrato bancário.
A fixação dos honorários do expert é matéria daquelas sujeitas ao
bom e prudente arbítrio do Magistrado, de sorte que, na sua apreciação, deve o julgador
verificar a natureza da causa, a complexidade do trabalho, tempo despendido na sua
elaboração, local onde a perícia deve ser realizada, as dificuldades, o salário do mercado de
trabalho local, enfim, todas as circunstâncias possíveis para uma fixação justa, equânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026310-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condizente com o trabalho realizado.
Acerca do tema, no saudoso Egrégio Tribunal de Alçada Civil de
São Paulo, assim já foi decidido:
“Haverá o juiz de fixar o salário pericial levando em conta,
especialmente, os fatores relativos à relevância e à dificuldade do trabalho efetuado, ao
tempo consumido, sem deixar de lado até mesmo a condição financeira das partes, o valor da
causa e, com a devida cautela, o próprio valor arbitrado pelo especialista” RT 117/339.
E mais:
“Os honorários do perito devem ser arbitrados em consideração, tão
somente, ao vulto do trabalho praticado, como tarefa de assistência judicial, atendendo-se,
por analogia, aos mesmos pesos que ponderam a fixação dos honorários advocatícios” (A.I no
228.398-9 JTACSP-RT 114/423).
A Agravante apresenta uma correta base teórica sobre os critérios de
fixação dos honorários periciais.
Contudo, as suas razões são genéricas, no sentido de não apontar
elementos do caso concreto capazes de infirmar a convicção externada na decisão
agravada.
O valor de R$3.600,00 não aparenta estar acima da média para casos
semelhantes, e a inadequação desse montante não pode ser extraída somente da base
abstrata das razões recursais.
Acrescente-se que o Sr. Perito apresentou com detalhes os motivos
que o levaram a estimar os honorários em R$3.600,00 (fls. 113/115, autos principais).
Por outro lado, não se divisa qualquer adequação quanto ao pleito de
parcelamento dos honorários, conforme prevê o art. 465, § 4o, do Estatuto Processual, em
especial tendo em vista a condição econômica da Agravante.
Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery1:
“O pagamento da íntegra dos honorários será, via de regra,
adiantado, de acordo com a regra do CPC95 até porque o perito pode precisar adiantar
despesas tendentes à prática dos atos necessários à elaboração do laudo (...). Porém,
diante do montante do valor arbitrado, das possibilidades financeiras da parte que
arcará com a perícia etc., o pagamento poderá dividido em duas partes, uma a ser paga
1 In Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., São Paulo: RT, 2018, p. 1.250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026310-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de imediato e a outra, após o término dos trabalhos.”
Desta feita, diante das razões recursais genéricas e da ausência de
elementos que infirmem a convicção do MM. Juiz, é de rigor a manutenção da decisão
objurgada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica